Tribunal: TJBA
Processo: 0502773-88.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502773-88.2017.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: M.S SERVICOS DE MANUTENCAO E REPRESENTACOES LTDA

Advogado(s)
:
RENATA PASSOS BERFORD GUARANA VASCONCELLOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por M.S. Serviços de Manutenção e Representações Ltda. contra acórdão da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Lauro de Freitas, cassando sentença que havia extinguido execução fiscal sob fundamento de presunção de pagamento do débito de ISS e determinando o retorno dos autos à origem para o prosseguimento do feito executivo. O embargante sustenta contradição quanto ao efeito da inércia do exequente após o parcelamento do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há contradição interna no acórdão embargado, quanto à impossibilidade de extinção da execução fiscal com base na presunção de pagamento do crédito tributário em razão da inércia do exequente, capaz de justificar a oposição dos Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Embargos de Declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, destinam-se apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não constituindo via adequada para rediscutir o mérito do julgado ou pretender sua reforma.

4.
A alegada contradição não se verifica, uma vez que o acórdão embargado decidiu com base em entendimento pacificado de que a quitação de crédito tributário não pode ser presumida, exigindo-se prova inequívoca do pagamento, diante da indisponibilidade do crédito público (CTN, art. 158, I; Lei nº 6.830/80, art. 2º, §2º).

5.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a extinção da execução fiscal pelo pagamento requer comprovação expressa nos autos, sendo inadmissível a presunção de quitação pela mera inércia do exequente após parcelamento do débito (STJ, REsp nº 1.513.263/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 17.05.2016).

6.
A decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada e harmônica com precedentes do próprio Tribunal de Justiça da Bahia, os quais reiteram que a inércia do credor não autoriza presumir a satisfação do crédito tributário, por força da sua indisponibilidade e da exigência de comprovação efetiva do pagamento.

7.
O embargante, sob o pretexto de contradição, busca reabrir discussão sobre matéria já apreciada, o que extrapola os limites dos Embargos de Declaração, conforme entendimento do STF e do STJ (Rcl nº 66757/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 01.07.2024; EDcl no AgInt no AREsp nº 2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento para rediscutir matéria de mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2.
A extinção da execução fiscal pelo pagamento do débito exige comprovação expressa nos autos, sendo inadmissível a presunção de quitação pela inércia do exequente.

3.
A indisponibilidade do crédito tributário impede a extinção do feito executivo sem prova efetiva do pagamento integral da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 921, V, 922, parágrafo único, e 924, II; CTN, arts. 151, VI, e 158, I; Lei nº 6.830/80, art. 2º, §2º; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.513.263/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 17.05.2016, DJe 23.05.2016; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023; STF, Rcl nº 66757/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 01.07.2024, DJe 10.07.2024; TJ-BA – APL nº 0513978-80.2018.805.0150, Relator.: Nivaldo Dos Santos Aquino, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 25/02/2025; TJ-BA, APL nº 0750731-87.2013.8.05.0001, Rel. Des. Maria das Graças Hamilton, Quinta Câmara Cível, j. 30.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0502773-88.2017.8.05.0150
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e como apelada M.S SERVICOS DE MANUTENCAO E REPRESENTACOES LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora